Tribunal: TJSP
Processo: 1024320-40.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade – Inexistência – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Impossibilidade – Aspectos relevantes abordados de forma precisa e objetiva – Prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.